Tribunal: STF
Processo: ARE 1251993
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. MATAS PROTEGIDAS. VALOR ECONÔMICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA PARTE AGRAVADA PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO ÓBICE DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. 



    1. Recurso da parte Agravada parcialmente provido por preencher todos os pressupostos de admissibilidade e porque o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possui orientação no sentido de que as matas, mesmo que preservadas, possuem valor econômico, devendo, portanto, ser consideradas no cálculo indenizatório devido a título de desapropriação. 



    2. O Tribunal de origem, ao decidir o tema ora em discussão, limitou a excluir o valor referente à mata, ao entendimento de que a indenização desta área estaria condicionada à efetiva comprovação da exploração econômica lícita dos recursos vegetais, conclusão que se encontra em confronto com o princípio constitucional da justa indenização.



    3. Inaplicável, portanto, o óbice da Súmula 283 do STF, considerando que o Tribunal a quo, neste ponto, baseou-se em fundamento exclusivamente constitucional. O Decreto 3.365/41, citado pelo ora Agravante, não foi utilizado como parâmetro pelo acórdão recorrido para negar provimento ao recurso de apelação da parte Recorrida quanto à questão ora em análise. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.